Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO SARAIVA KRATKA, representado pela Defensoria Pública e no exercício da CURADORIA ESPECIAL, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que acolheu apenas em parte a impugnação à penhora, realizada no bojo da execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A. Na origem, foi realizada pesquisa e ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD, tendo-se logrado êxito na penhora dos numerários depositados em duas contas poupança e uma conta salário, todas pertencentes ao devedor. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante arguiu a impenhorabilidade dos respectivos montantes na forma do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. A objeção foi parcialmente acolhida. Em seus fundamentos, o juízo a quo, embora reconhecesse a impenhorabilidade do salário por força de mandamento legal, a constrição de 10% (dez por cento) não seria suficiente para atentar contra a subsistência do devedor e sua família, e que não caberia ao Judiciário laborar em proteção àqueles que, tendo recursos, furtam-se ao cumprimento de suas obrigações. Nas razões recursais, o agravante reiterou os fundamentos da sua impugnação, com ênfase à impenhorabilidade do salário inferior a 50 salários mínimos. Requereu ainda o recebimento do recurso no efeito suspensivo e como forma de impedir o imediato levantamento da importância pelo credor. E ao final, pugnou pelo provimento do agravo e a desconstituição da penhora. Recurso dispensado de preparo, uma vez que a parte é representado pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre parcela do salário do devedor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Sob o ID: 84621211, a parte executada, assistida pela Curadoria dos Ausentes, apresenta impugnação, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio da quantia total de R$ 4.207,10 existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre verbas salariais e conta poupança, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta no ID: 85931574. Decido. De início, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante de R$ 4.598,30, soma dos valores obtidos em três contas distintas (R$ 4.206,63 - Banco BRB; R$ 378,82 - Itaú Unibanco; e R$ 12.85 - Caixa Econômica Federal). Adiante, dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", bem como "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". No caso dos autos, verifico a impenhorabilidade parcial alegada, considerando o teor dos expedientes de ID: 80870569, ID: 80870570, ID: 84508281 e ID: 84607017, eis que a medida constritiva vergastada recaiu sobre valores advindos de verba salarial (R$ 4.206,63), identificada pela rubrica "cred transferência salario" como também em conta poupança (R$ 0,47). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque determino a reserva de 10% (dez por cento) da importância constrita junto ao Banco BRB em favor da parte credora, eis que o referido montante não possui o condão de atentar contra a subsistência da parte executada, liberando a esta o valor bloqueado em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: (...) Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação aviada pela parte executada. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar seus dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, com vistas à eventual transferência dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Transcorrido em branco o prazo recursal e atendida a injunção, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada, na forma que segue: - no valor de R$ 3.824,68 (R$ 3.824,21 + R$ 0,47), com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando os dados bancários contidos no documento de ID: 80870569; e, - no saldo remanescente de R$ 773,62 (R$ 382,42 + 378,82 + 12,38), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, com atenção aos dados eventualmente declinados nos autos. Sem prejuízo, a parte credora deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência o devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Desse modo, uma vez que a dívida exequenda tem origem em contrato de mútuo, sem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos se admitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de forma a obstar a transferência ao credor da quantia oriunda de salário e que remanesce constrita, assim como a realização de novas constrições sobre seu salário ou vencimento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator